Tribunal: TJDFT
Processo: 0728815-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728815-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA MARIA PULLEN PARENTE AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCIA MARIA PULLEN PARENTE tendo por objeto a r. decisão (ID 65516332 - Pág. 1-2 integrada pela decisão de ID 67869589 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública no 0709140-30.2019.8.07.0018. Na origem, a agravante propôs contra o Distrito Federal e contra o IPREV/DF cumprimento de sentença que culminou com a expedição dos requisitórios. O ilustre Juízo a quo determinou a suspensão do processo em razão do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – 15, in verbis: “...o Tribunal de Justiça admitiu o processamento do incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) (0717865-62.2019.8.07.0000), suscitado pelo DF e IPREV alegando a existência de divergência jurisprudencial quanto ao procedimento adotado nos cumprimentos de sentença referentes à ação coletiva no 2015.01.1.125134-3, pois enquanto os credores pretendem o fracionamento do débito entre os executados, os suscitantes alegam que o débito deve ser cobrado da autarquia previdenciária, em sua totalidade, tendo o Ente Público a responsabilidade, apenas subsidiária. Foi determinada a suspensão de todos os processos que tratem da matéria afeta ao julgamento do IRDR em questão. Ante o exposto, determino a SUSPENSÃO DO FEITO, até o trânsito em julgado da decisão que julgar o IRDR 0717865-62.2019.8.07.0000 (IRDR 15)" (ID 65516332 - Pág. 1-2). Inconformada, a credora recorre. Defende a impossibilidade da aplicação do que vier a ser decidido no aludido IRDR na ação em curso, pois já teria havido preclusão da decisão concernente à reponsabilidade dos devedores. Ressaltar que a demora no julgamento do agravo causará danos de impossível ou difícil reparação, pois os requisitórios devidos pelos agravados já foram expedidos e a suspensão retardará o pagamento de verbas de natureza alimentícia, restando evidente o periculum in mora. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo para revogar a decisão que suspendeu o processo face ao IRDR-15 e que seja determinado o prosseguimento do feito contra o Distrito Federal e o IPREV. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. A antecipação de tutela em caráter de urgência não se justifica. No caso, a ação de conhecimento foi proposta em 2015 com trânsito em julgado em 27/09/2018. O cumprimento de sentença foi instaurado em 05/09/2019 (ID 44050323 - Pág. 2) e a requisição de precatório foi expedida em 28/02/2020 (ID 58956855 - Pág. 1). Sob este prisma, no caso apresentado, não há prova concreta do risco de perecimento do direito que impeça as partes de aguardarem o julgamento pelo colegiado. Nesse contexto, não evidenciado em sede de cognição sumária o risco ao resultado útil do processo, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do CPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator